Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600415-60.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600415-60.2024.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 13/09/2024
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600415-
60.2024.6.16.0026, que julgou procedente a presente Representação Eleitoral, promovida pelo
Ministério Público Eleitoral, em face de Douglas de Souza Jandozo, extinguindo o feito, com
resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e,
por conseguinte, aplico ao representado multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(Representação Eleitoral promovida pelo Ministério Público Eleitoral, em face de Douglas de Souza
Jandozo, por suposta propaganda eleitoral irregular, com base em Notícia de Propaganda Irregular,
recebida por este Juízo, através do aplicativo Pardal. Sustentou o Ministério Público Eleitoral, em
síntese, o representado realizou propaganda eleitoral em site de pessoa jurídica, conduta vedada
pelo artigo 29, §1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.610/2019. Requereu, assim, a manutenção da
proibição definida na decisão, bem como a aplicação da multa prevista no artigo 57-C, §2º, da Lei nº
9.504/1997, em seu mínimo legal. Notificado, o denunciado informou o cumprimento da decisão
judicial. Sustentou que a proibição de veiculação de propaganda eleitoral em bens de uso comum
se relaciona com a distribuição de material de propaganda. Disse que o vídeo foi gravado nas
dependências da academia de artes marciais de sua propriedade como parte de sua história e que
não foi fixada ou veiculada qualquer propaganda de cunho eleitoral. Narrou que a página da rede
social em que o vídeo foi veiculado é de seu controle. Entendeu, assim, não haver conduta passível
de punição). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DOUGLAS DE SOUZA JANDOZO (RECORRENTE)
ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44190271
07/11/2024
17:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44190271 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717253985200000043138594
Número do documento: 24110717253985200000043138594
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:37:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.414

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600415-60.2024.6.16.0026 – Cornélio
Procópio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: DOUGLAS DE SOUZA JANDOZO
ADVOGADO: ALESSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB/PR69525
ADVOGADO: JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - OAB/PR77182
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR EM PERFIL DE
PESSOA
JURÍDICA.
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Douglas de Souza Jandozo contra sentença proferida pelo Juízo da 26ª
Zona Eleitoral de Cornélio Procópio/PR, que julgou procedente a Representação eleitoral movida pelo
Ministério Público Eleitoral.
2. O juízo de origem concluiu que o recorrente praticou propaganda eleitoral irregular em perfil de pessoa
jurídica, com fundamento no art. 57-C, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.504/97, e aplicou multa no valor de R$
5.000,00.
3. O recorrente sustenta que a propaganda não foi publicada no perfil de pessoa jurídica, mas apenas em seu
perfil pessoal, e alega ausência de prova da URL da publicação e de sua permanência, conforme art. 17,
inciso III, e § 2º, da Resolução TSE nº 23.608/2019.
4. O recurso requer a reforma da sentença para julgar improcedente a Representação.
5. O Ministério Público Eleitoral, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a
propaganda foi veiculada tanto no perfil pessoal quanto no perfil da pessoa jurídica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44190271 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717253985200000043138594
Número do documento: 24110717253985200000043138594
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:37:31
6. A questão em discussão consiste em determinar se a propaganda eleitoral foi irregularmente publicada em
perfil de pessoa jurídica, em desacordo com o art. 57-C, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O art. 57-C, § 1º, inciso I, da Lei das Eleições proíbe a veiculação de propaganda eleitoral, ainda que
gratuita, em sites de pessoas jurídicas. A infração sujeita o responsável à multa, nos termos do § 2º do
mesmo artigo.
8. Com base nas provas juntadas aos autos, incluindo prints da publicação, restou demonstrado que a
propaganda foi divulgada tanto no perfil pessoal do candidato quanto no perfil da academia
(@academiathaicp), configurando a infração eleitoral.
9. A alegação de ausência de comprovação da URL e da permanência da publicação foi afastada,
considerando que a Resolução nº 23.608/2019-TSE permite a comprovação por qualquer meio de prova
admitido em Direito e que a postagem foi removida em cumprimento à ordem judicial, conforme consta nos
autos.
10. Assim, mantém-se a sanção aplicada pelo juízo de origem, já que a infração eleitoral foi efetivamente
caracterizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Tese de julgamento: "A divulgação de propaganda eleitoral em perfil de pessoa jurídica configura
infração ao art. 57-C, § 1º, inciso I, da Lei nº 9.504/97, sujeitando o responsável à aplicação de multa, ainda
que a postagem tenha sido removida posteriormente."
Dispositivos relevantes citados
- Lei nº 9.504/97, art. 57-C, § 1º, incisos I e II, e § 2º.
- Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 17, incisos III e § 2º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Num. 44190271 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717253985200000043138594
Número do documento: 24110717253985200000043138594
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:37:31

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Douglas de Souza Jandozo contra sentença do Juízo
da 26ª Zona Eleitoral, em Cornélio Procópio/PR, que julgou procedente a Representação eleitoral
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral contra o recorrente pela prática de propaganda eleitoral
em perfil de pessoa jurídica, em violação ao art. 57-C, § 1º, inciso I, da Lei das Eleições,
impondo-lhe a sanção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais, id. 43993050).
As razões recursais sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da sentença de Origem
porque não houve a publicação de propaganda eleitoral em perfil de pessoa jurídica, mas sim, a
gravação de propaganda eleitoral em academia e sua divulgação no perfil do candidato. Ademais,
não foi produzida prova da URL da publicação, em desacordo com o art. 17, inciso III, da Res. nº
23.608/2019-TSE , tampouco a verificação da manutenção da publicação quando de sua análise
judicial (art. 17, § 2º, da mesma Resolução).
Requerem o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o fim de julgar improcedente a
Representação originária (id. 43993059).
Em razão de o Ministério Público Eleitoral ser o Representante na Origem, foi determinado o
imediato envio dos autos à este Tribunal Regional Eleitoral (id. 43993063).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral porque o vídeo contendo a propaganda eleitoral impugnada foi publicada
conjuntamente pelo Recorrente e pela pessoa jurídica (id. 44015610).
É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Douglas de Souza Jandozo contra sentença do Juízo
da 26ª Zona Eleitoral, em Cornélio Procópio/PR, que julgou procedente a Representação eleitoral
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral contra o recorrente pela prática de propaganda eleitoral
em perfil de pessoa jurídica, em violação ao art. 57-C, § 1º, inciso I, da Lei das Eleições,
impondo-lhe a sanção de R$ 5.000,00 (cinco mil reais, id. 43993050).

II.I. Admissibilidade:
A sentença recorrida foi publicada em 07/09/2024, no mural eletrônico nº. 127840, às 14:56hs (id.
43993055), e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 08/09/2024 (id. 43993059), dentro do
prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1
(um) dia conforme disposição do art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.

Num. 44190271 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717253985200000043138594
Número do documento: 24110717253985200000043138594
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:37:31
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
No mérito, a questão central consiste em saber se o Recorrido publicou propaganda eleitoral em
perfil de pessoa jurídica, em direta oposição ao art. 57-C, § 1º, inciso I, da Lei das Eleições.
Ainda que já tenha ocorrido o encerramento do período eleitoral e, por consequência, do período
de propaganda eleitoral no Município de Cornélio Procópio/PR, não se olvida a existência de
pedido de fixação de sanção (art. 57-C, § 2º, da Lei nº 9.504/97), pelo que se justifica o exame do
mérito do recurso eleitoral.
Eis os prints que instruíram a petição inicial:

Num. 44190271 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717253985200000043138594
Número do documento: 24110717253985200000043138594
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:37:31

Num. 44190271 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717253985200000043138594
Número do documento: 24110717253985200000043138594
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:37:31

Num. 44190271 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717253985200000043138594
Número do documento: 24110717253985200000043138594
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:37:31

Como exposto na contestação, "trata-se de um vídeo gravado nas dependências da academia de
artes marciais do Candidato, que o mesmo traz como parte de sua história. Assim, não há
qualquer impedimento de produção do respectivo vídeo nas dependências da alusiva academia,
sendo certo que não houve- e da mesma forma não restou demonstrado - que fora fixado ou
veiculado qualquer propaganda de cunho eleitoral" (id. 43993029, p. 1).
Com efeito, não há vedação para que se produza um vídeo de propaganda eleitoral com o
contexto de vida do candidato, porém, não é esse o ponto inquinado de irregular na propaganda
eleitoral, mas sim o fato de que foi divulgado no perfil de pessoa jurídica denominado
@academiathaicp, como se vê nos prints acima.
Como se sabe, a legislação eleitoral veda essa espécie de propaganda eleitoral:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como
tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes.
§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet, em
sítios:
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta
da União, dos Estados, do Distrito
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda ou
pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo
da multa.

No caso concreto, não há dúvida de que a publicação ocorreu nos dois perfis, pessoal e da
pessoa jurídica, tampouco de que ocorreu durante o período eleitoral, já que na contestação
datada de 28/08/2024, se lê que "cumpre mencionar, que o material já foi descontinuado, em
respeito à r. ordem judicial" (id. 43993029, p. 1), a indicar a sua veiculação após o dia 15/08/2024.
Anote-se, por fim, que a petição inicial deriva de denúncia feita pelo sistema PARDAL (id.
43993023), condição essa que atrelada à informação de cumprimento da ordem, impede que se
verifique a sua veiculação no momento da análise de mérito prevista no art. 17, § 2º, da Res. nº
23.608/2019-TSE:

Num. 44190271 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717253985200000043138594
Número do documento: 24110717253985200000043138594
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:37:31
Art. 17. [...]
§ 2º A comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo pode ser feita
por qualquer meio de prova admitido em Direito, não se limitando à ata notarial,
cabendo ao órgão judicial competente aferir se ficou demonstrada a efetiva
disponibilização do conteúdo no momento em que acessada a página da internet.

Em conclusão, o conjunto probatório dos autos é suficiente para demonstrar a veiculação de
propaganda eleitoral no perfil @academiathaicp após o dia 15/08/2024, atraindo a sanção
prevista no art. 57-C, § 2º, da Lei das Eleições, como corretamente identificado na r. sentença de
1º grau.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral de Douglas de Souza
Jandozo, mantendo hígida a r. sentença de 1º grau.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600415-60.2024.6.16.0026 - Cornélio
Procópio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
DOUGLAS DE SOUZA JANDOZO - Advogados do(a) RECORRENTE: ALESSANDRA CRISTINA DE
OLIVEIRA - PR69525, JOSE LUIZ RODRIGUES SANTOS SILVA - PR77182 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO

Num. 44190271 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 07/11/2024 17:25:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110717253985200000043138594
Número do documento: 24110717253985200000043138594
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 14:37:31
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.11.2024